Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707761-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de ANA SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente e indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Na peça inicial (ID 56318965), a Impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, e artigos 140 e 147, ambos do Código Penal. Informa que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia, sendo indeferido o pedido de prisão domiciliar à paciente. Sustenta ser possível a concessão da prisão domiciliar, eis que a paciente é mãe de 3 filhos menores de 12 anos de idade. Afirma que, na hipótese, a paciente possui direito subjetivo à prisão domiciliar. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, com a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar ou medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar à paciente. Inicialmente, observa-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia em razão do suposto descumprimento de medida protetiva anteriormente imposta. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo Juízo, ao fundamento de que, no caso, a medida não é suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa e que a paciente não seria imprescindível aos cuidados das crianças. A propósito, confira-se trecho da referida decisão (ID 56318964): (...) O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0706786- 29.2023.8.07.0006, em 26/05/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima LIA RODRIGUES DE OLIVEIRA QUEIROZ, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, apesar de possuir três filhos menores, na residência também mora a genitora da custodiada, avó materna das crianças, e ainda há outros parentes que residem no Distrito Federal, sendo que um deles, inclusive, já cuida de outro filho da autuada. Assim, infere-se que a custodiada não é imprescindível aos cuidados de seu filho, de modo a não configurar os requisitos da substituição da prisão preventiva em domiciliar. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ANA SARA RODRIGUES DE OLIVEIRA (DATA DE NASCIMENTO: 31/05/1992; PAI: BENEDITO DE OLIVEIRA; MÃE: MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA) Assim, em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto e manutenção da segregação cautelar da paciente estão evidenciados. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados à paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo descaso da paciente com as ordens judiciais e seu reiterado envolvimento na seara delitiva. Como se observa do caderno processual, são inúmeras as situações de conflitos envolvendo a paciente e a vítima, o que demonstra que, por ora, somente a segregação cautelar é capaz de assegurar a ordem pública e conferir tranquilidade à ofendida. Importante ressaltar, ainda, a extensa folha de antecedentes penais da paciente, que possui condenação em crimes de natureza grave, como roubo. Inclusive, observa-se que a paciente se encontrava, no momento do descumprimento da medida protetiva e da sua prisão em flagrante, em cumprimento de pena em regime domiciliar, o que reforça a insuficiência da medida pleiteada pela Defesa (ID 56318964). Em que pese estar demonstrado que a paciente é mãe de filhos com menos de 12 anos de idade, cabe frisar que, para a concessão da prisão domiciliar à mulher presa preventivamente, não basta que ela tenha filho menor ou deficiente, sendo necessário, igualmente, a demonstração da imprescindibilidade da medida, o que, data venia, não se verifica, de plano, na hipótese dos autos. Como consignado pelo Juízo na decisão impugnada, além da medida não ser recomendada para frear o ímpeto delitivo da paciente, apesar de possuir três filhos menores, na residência também mora a genitora da custodiada, avó materna das crianças, e ainda há outros parentes que residem no Distrito Federal, sendo que um deles, inclusive, já cuida de outro filho da autuada. Assim, infere-se que a custodiada não é imprescindível aos cuidados de seu filho, de modo a não configurar os requisitos da substituição da prisão preventiva em domiciliar. Nesse sentido, destaco precedente desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS CRIMINAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE/PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. PRISÃO EM FLAGRANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO EM PERIODO NOTURNO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. RISCO AOS MENORES. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. (...). 5. Para os fins previstos nos arts. 318 e 318-A do CPP, a lei não impõe ao juiz o dever de converter a prisão preventiva em domiciliar de forma automática, devendo ser analisado caso a caso antes de proceder com a conversão desta modalidade de privação de liberdade. Precedentes. 5.1. Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no HC no 143.641, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015). 5.2 Todavia, o próprio precedente da Corte Suprema ressalvou estarem excetuados à medida os casos de crimes praticados por essas mulheres mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 6. Na situação posta, embora alegue que os filhos residam no imóvel objeto da busca (e que amamente um deles), não consta dos autos qualquer indicativo de que essas informações sejam verdadeiras, mormente pela ausência de relatos dos policiais e das próprias partes acerca da existência de crianças no local onde as drogas e o armamento foram apreendidos. (...). 7. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1793558, 07502693020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, não vislumbro irregularidade na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente e indeferiu o pedido de prisão domiciliar, pois restou evidenciada a periculosidade da agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida, bem como o não cabimento da prisão domiciliar na hipótese. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator